Tribunal: TJSP
Processo: 1034708-45.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida de dívida prescrita em cadastros de inadimplentes. Serasa Limpa Nome. Não demonstração da cessão de crédito. Inexigibilidade reconhecida. Exclusão do nome do autor da referida plataforma. Sentença reformada.
DANO MORAL. Não configuração. Anotação de conta atrasada que não

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C.C. DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida de dívida prescrita em cadastros de inadimplentes. Serasa Limpa Nome. Não demonstração da cessão de crédito. Inexigibilidade reconhecida. Exclusão do nome do autor da referida plataforma. Sentença reformada.
DANO MORAL. Não configuração. Anotação de conta atrasada que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.